Tribunal: TJES
Processo: 0000683-12.2019.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000683-12.2019.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON LUIZ COVRE

APELADO: EXCLUSIVE STONES ES EIRELI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. TRESPASSE. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança referente à venda de uma escavadeira hidráulica e ao saldo devedor de uma caminhonete, em um total de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais). O recorrente alega a ocorrência de sucessão empresarial de fato entre a empresa do devedor original, falecido, e a nova pessoa jurídica constituída pelo irmão deste, o que tornaria os apelados responsáveis pela dívida oriunda de negócio jurídico verbal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios apresentados são suficientes para caracterizar a sucessão empresarial de fato entre as atividades comerciais do devedor falecido e a empresa constituída por seu irmão, a fim de transferir a responsabilidade pelo débito em cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da sucessão empresarial, para fins de responsabilização por débitos anteriores, exige a aquisição do estabelecimento empresarial (trespasse), conforme o art. 1.146 do Código Civil.

4. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência do trespasse, seja por compra e venda, fusão, incorporação ou outra modalidade de transferência, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. A prova documental demonstra que a empresa apelada (Exclusive Stones ES Eireli) possui personalidade jurídica e quadro societário distintos das empresas do falecido, sendo constituída por seu irmão somente após a morte do suposto devedor original.

6. A existência de identidade de endereço, similaridade de nome e mesmo ramo de atividade, por si sós, não configuram a sucessão empresarial, pois não provam a transferência da unidade produtiva.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora admita a presunção de sucessão empresarial de fato, exige um conjunto probatório denso, como a continuidade da exploração da atividade com a mesma mão de obra, maquinário e clientela da empresa sucedida, o que não ocorre no caso.

8. A constituição de uma nova empresa por parente do devedor, que explora o mesmo ramo de atividade em imóvel da família, não gera responsabilidade por dívidas de terceiro firmadas verbalmente, em respeito ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade do adquirente por débitos anteriores à transferência do estabelecimento empresarial, prevista no art. 1.146 do Código Civil, pressupõe a comprovação do trespasse, cujo ônus probatório recai sobre quem alega a sucessão.

2. A identidade de endereço, a exploração do mesmo ramo de atividade e o vínculo familiar entre os sócios da empresa antiga e da nova, por si sós, são insuficientes para caracterizar a sucessão empresarial de fato.

3. A presunção de sucessão empresarial de fato requer um conjunto robusto de provas que demonstrem a continuidade da exploração da unidade econômico-produtiva, incluindo ativos, contratos e clientela da empresa sucedida.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.146. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11º; art. 98, § 3º; e art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.837.435/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 7/6/2022.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0000683-12.2019.8.08.0054

APELANTE
: EDSON LUIZ COVRE

APELADOS
: EXCLUSIVE STONES ES EIRELI E ARTHUR SCHIMITH VIEIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDSON LUIZ COVRE
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte/ES , nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada contra
EXCLUSIVE STONES ES EIRELI E ARTHUR SCHIMITH VIEIRA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em seu recurso (id. nº 14276461), o recorrente alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, pois entende que o negócio jurídico que originou a dívida foi firmado com a pessoa jurídica do falecido irmão do segundo apelado, Sr. Alexandre Schimith Vieira, e não com sua pessoa física.

Sustenta que houve uma clara sucessão empresarial, visto que o apelado Arthur Schimith Vieira, após o falecimento de seu irmão, constituiu nova empresa, a também recorrida Exclusive Stones ES Eireli, mantendo o mesmo nome fantasia, o mesmo endereço e o mesmo ramo de atividade, com o intuito de continuar os negócios do falecido, esquivando-se das dívidas preexistentes.

Afirma que o recorrido Arthur Schimith Vieira teria confessado a dívida em conversas e que o pagamento pela escavadeira, objeto principal da cobrança, deveria ter sido realizado em dinheiro, e não por meio da troca de veículos, como alegado pelos apelados.

Defende que as provas documentais e testemunhais, incluindo uma gravação de áudio, demonstram a responsabilidade dos apelados pelo pagamento do débito, argumentando que a interpretação dada pelo juízo de primeiro grau foi equivocada.

Muito bem. Inicialmente, o quadro fático revela uma
relação negocial informal (firmada de forma verbal)
possivelmente entre o recorrente e a pessoa de Alexandre Schimith Vieira, já falecido e irmão do segundo apelado Arthur Schimith Vieira.

A controvérsia principal gira em torno da venda de uma escavadeira hidráulica, avaliada em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), e do saldo devedor referente a uma caminhonete VW Amarok, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), totalizando uma dívida de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais).

Além disso, a situação fática restou ainda mais complexa com o falecimento de Alexandre Schimith Vieira em 1º de junho de 2019, período anterior à quitação do débito. Os apelados alegam que o devedor original foi vítima de um golpe por um terceiro de nacionalidade portuguesa, para quem teria vendido a escavadeira, o que teria impossibilitado o cumprimento do acordo com o recorrente.

Dito isso, o ponto central deste instante processual reside em definir se o conjunto de indícios apresentados nos autos pelo apelante é juridicamente suficiente para caracterizar uma sucessão empresarial de fato entre as atividades comerciais exercidas pelo falecido Sr. Alexandre Schimith Vieira e a pessoa jurídica constituída por seu irmão, o segundo apelado Arthur Schimith Vieira, a fim de legitimar a transferência da responsabilidade pelo débito em cobrança.

Como já citado, o apelante sustenta que a identidade de endereço, a similaridade de nome e o mesmo ramo de atividade, somados ao vínculo familiar, configuram a sucessão empresarial. Contudo, uma análise mais técnica e aprofundada das provas e do direito aplicável revela o acerto da sentença em rechaçar tal pretensão.

É imperativo destacar que o art. 1.146 do Código Civil, estabelece que o "adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados".

Portanto, fica claro que a norma pressupõe um ato fundamental, qual seja, a aquisição do estabelecimento empresarial (trespasse), que consiste na transferência da unidade econômico-produtiva.

No caso dos autos, o recorrente não logrou se desincumbir do ônus probatório que lhe é imposto (art. 373, I, do CPC), pois não há um único elemento de prova que demonstre a ocorrência de tal negócio jurídico, seja ele por meio de uma compra e venda, de fusão, de incorporação ou qualquer outra modalidade de transferência societária.

Ao contrário, a prova documental é robusta no sentido de demonstrar que a empresa primeira apelada estabelecida pelo segundo recorrido, Exclusive Stones ES Eireli, foi formalmente constituída (id. nº 14275029) em 16/07/2019, ou seja, após o falecimento do suposto devedor original (id. nº 14276436, ocorrido em 01/06/2019), com quadro societário e personalidade jurídica completamente distintos das empresas do falecido, como se vê dos ids. nº 14276437 a 14276440.

Esses mesmos documentos ainda demonstram que a situação cadastral da empresa Exclusive Exotic Stone Ltda, junto à Receita Federal juntada aos autos (id. nº 14276437), a empresa encontra-se com o status de "inapta" desde 9 de fevereiro de 2021, em virtude de "Omissão de Declarações".

Nesse ponto, calha uma melhor explicação, Em. Pares. A declaração de inaptidão de um CNPJ é uma sanção administrativa imposta pela autoridade fiscal que ocorre quando a empresa deixa de cumprir suas obrigações acessórias por um determinado período. Este status não se confunde com uma sucessão ou uma baixa regular.

É certo que uma empresa "inapta" possui severas restrições, como a impossibilidade de emitir notas fiscais ou realizar operações comerciais, e sua situação reflete uma paralisação e abandono de fato. Mas não significa que tenha encerrado sua atividades e se encontre "baixada".

Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a outra empresa do falecido, a Exclusive Stone Precious Ltda, tenha tido um destino diferente. O apelante não produziu evidências de que os ativos, contratos ou a clientela desta segunda empresa tenham sido transferidos para a nova pessoa jurídica constituída pelo segundo apelado Arthur Schimith Vieira.

O que se comprova, isto sim, é a completa distinção dos quadros societários: as empresas originais eram de titularidade da pessoa de Alexandre, enquanto a empresa apelada, Exclusive Stones ES Eireli, foi constituída exclusivamente pela pessoa de Arthur Schimith Vieira (id. nº 14275029).

Friso que, muito embora a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça venha admitindo a presunção da sucessão empresarial de fato mesmo sem um contrato formal, como se vê do precedente da sua Quarta Turma (AgInt no REsp n. 1.837.435/SP), entendo que, no caso, o faz quando os "elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social".

No entanto, o mesmo julgado revela que tal presunção decorreu de um conjunto probatório denso, que incluía a comprovação da continuidade da atividade com a utilização da mesma mão de obra e de todas as máquinas e equipamentos da sucedida, o encerramento das atividades da alienante e a incorporação de sua clientela pela sucessora, o que não é o caso dos autos. Vale citar o referido precedente:

[...] 2. A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Precedentes. 3. Na instância primeva, foi asseverada a ocorrência da sucessão empresarial "de fato" sem interrupção, ante a comprovação da continuidade, pela adquirente, da mesma atividade empresarial exercida pela sociedade alienante, no mesmo endereço e utilizando-se da mesma mão de obra e de todas as máquinas e equipamentos a esta pertencentes, em decorrência de um nada crível instrumento particular de comodato, registrando, ainda, o encerramento das atividades da sucedida e a incorporação de sua clientela pela sucessora. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.837.435/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 7/6/2022).

Portanto, os argumentos trazidos pelo recorrente não são suficientes para comprovar a transferência da unidade produtiva, requisito essencial para a configuração do trespasse e para a aplicação do art. 1.146 do Código Civil.

Na realidade, o que as provas demonstram, como já citado, é a constituição de uma nova empresa, por parente do antigo devedor, que se estabeleceu no imóvel da família para explorar o mesmo ramo de atividade, o que, por si só, não gera responsabilidade por dívidas de terceiro inerentes a um contrato firmado de forma verbal, de modo que não é possível imputar o débito inerente ao negócio jurídico informal objeto dos autos aos recorridos, sob pena de violação ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e da personalidade.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11° do CPC, observada a suspensão da exigibilidade do pagamento em razão do disposto no art. 98, § 3º, do diploma processual civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, §§ 2° e 11° do CPC, observada a suspensão da exigibilidade do pagamento em razão do disposto no art. 98, § 3º, do diploma processual civil.